Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS INEXISTENTES. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. MANDADO NÃO CUMPRIDO. AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. ART. 485, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a sociedade anônima credora ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor do devedor, em virtude do inadimplemento das obrigações estabelecidas no contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária para a aquisição de veículo.

2. Nos termos do art. 1012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” deverá ser recebida com efeito meramente devolutivo, constituindo, portanto, exceção à regra geral prevista no caput do mesmo dispositivo. 2.1. O art. 1012, § 3o, ressalvou, no entanto, que nas hipóteses em que a sentença for passível de imediato cumprimento o recorrente pode postular a concessão de efeito suspensivo, desde que demonstrada a "probabilidade do provimento do recurso" e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 4o do mencionado artigo. 2.2. Com efeito, não estão presentes os requisitos previstos no § 4o para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

3. Para a extinção do processo em virtude da ausência de pressuposto processual não é necessária a intimação pessoal do autor antes de ser proferida a sentença. 3.1. Nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, situações em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano ou, por não promover os atos e as diligências necessárias o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.2. Por essas razões a sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente a atuação da sociedade anônima credora. 3.3. Além disso a sentença está em harmonia com o entendimento sedimentado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.